Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-75.2024.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002020-75.2024.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE PINHO DA CRUZ - CPF: 567.884.521-72 (EMBARGANTE), ALINE FERNANDA FARIAS LOPES DA COSTA - CPF: 731.292.751-34 (EMBARGANTE), MARIA BATISTA MACHADO - CPF: 382.118.311-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO FUNDIÁRIO. PROVIMENTO TJMT/CM No 43/2022. ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. REQUISITO DA COLETIVIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de remessa de conflito fundiário à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a natureza coletiva do conflito fundiário e a consequente possibilidade de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, bem como se caberia aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram interpostos tempestivamente, sendo reconhecida a prerrogativa legal da Defensoria Pública quanto à contagem em dobro dos prazos processuais (LC no 80/1994, art. 128, I; CPC, art. 186).

4.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da coletividade do conflito, destacando que a Comissão de Conflitos Fundiários atua em hipóteses de ocupações coletivas com expressivo número de famílias, o que não se configura no caso concreto, envolvendo apenas quatro residências isoladas em área de preservação permanente.

5.

A alegação de vulnerabilidade social das famílias foi igualmente apreciada, concluindo-se que tal condição não substitui o requisito da coletividade exigido pelo Provimento TJMT/CM no 43/2022, tampouco afasta a observância das normas ambientais.

6.

A pretensão dos embargantes visa rediscutir fundamentos já analisados, o que excede os limites dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada e destinado exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

Não há elementos que justifiquem a imposição de multa por embargos protelatórios, uma vez que não se verifica intuito de retardar o processo, mas apenas exercício da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da natureza coletiva do conflito fundiário exige a presença de ocupações com número expressivo de famílias, nos termos do Provimento TJMT/CM no 43/2022. 2. A alegação de vulnerabilidade social, por si só, não é suficiente para atrair a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários. 3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. 4. Não configurado intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2o, e 186; LC no 80/1994, art. 128, I; Provimento TJMT/CM no 43/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2022, DJE 09.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ODAIR JOSÉ PINHO DA CRUZ, FLAVIANA VALÉRIA OJEDA, ALINE FERNANDA FARIAS LOPES DA COSTA e MARIA BATISTA MACHADO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 266917255), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão embargada manteve a determinação do juízo de primeira instância que, em sede de cumprimento de sentença na Ação Civil Pública no 0003537-76.2017.8.11.0082, determinou a intimação dos recorrentes para, no prazo de 45 dias, desocuparem imóveis públicos construídos em Área de Preservação Permanente (APP), bem como indeferiu o encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

O cerne da questão originária consistia em analisar se o caso - que envolve ocupação irregular por quatro famílias em APP - enquadra-se nas hipóteses de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, nos termos do Provimento TJMT/CM no 43/2022.

Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão quanto à análise da natureza coletiva do conflito.

Sustentam que, embora o litígio envolva quatro residências, isso caracterizaria um conflito fundiário coletivo de maior relevância, especialmente considerando a vulnerabilidade social das famílias que ocupam a área há mais de 25 anos.

Argumentam que a "coletividade" não se refere necessariamente a um grande número de indivíduos, mas a um grupo de pessoas com interesses comuns.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos, aduzindo que não há qualquer vício no acórdão embargado. Argumenta que o Tribunal enfrentou todos os pontos trazidos, destacando que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ressalta que o acórdão analisou expressamente a questão da vulnerabilidade social e concluiu que tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação das normas ambientais. Por fim, requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, considerando a prerrogativa da Defensoria Pública de contagem em dobro de todos os prazos processuais, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80/1994 e do art. 186 do Código de Processo Civil.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda erro material.

O parágrafo único do referido artigo esclarece que considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.

No caso em apreço, não verifico a presença de quaisquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração.

Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à natureza coletiva ou não do conflito fundiário e a possibilidade de remessa à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a decisão colegiada foi clara ao destacar que:

"A atuação da CCF-PJMT destina-se precipuamente a conflitos fundiários de natureza coletiva, ou seja, aqueles que envolvem ocupações com expressivo número de famílias, caracterizando verdadeiros núcleos urbanos informais. O caso em análise, que envolve apenas quatro residências isoladas em área pública classificada como APP, não se amolda a tal hipótese."

O acórdão também abordou expressamente a alegação de vulnerabilidade social das famílias ocupantes, consignando que:

"Embora os agravantes sustentem que a vulnerabilidade social das famílias ocupantes seria suficiente para atrair a competência da Comissão, independentemente do número de imóveis envolvidos, tal interpretação não encontra respaldo na norma que instituiu o órgão."

Ademais, o acórdão destacou, com propriedade, que:

"A mera alegação de vulnerabilidade social não tem o condão de afastar a aplicação das normas ambientais, que possuem status constitucional."

"O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado..."

"A condição de vulnerabilidade não pode ser utilizada como justificativa para o desrespeito às normas ambientais."

É evidente, portanto, que o acórdão embargado enfrentou a questão da natureza coletiva do conflito e ofereceu interpretação sistemática e teleológica do Provimento TJMT/CM no 43/2022, concluindo que a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários destina-se a situações que envolvam expressivo número de famílias, caracterizando núcleos urbanos informais.

A discordância dos embargantes com a conclusão alcançada pelo órgão colegiado não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que autorizam a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de nítido inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo-se, pela via inadequada, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado.

Assim,
não há omissão a ser sanada
, evidenciando-se que os embargos declaratórios visam, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é cabível na via estreita deste recurso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC
.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
.” (N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 09/12/2022) (destaquei)

Ademais, o mero fato de existir decisão em caso diverso não obriga, por si só, a aplicação da mesma solução jurídica, notadamente quando as circunstâncias fáticas e jurídicas podem ser distintas, ou quando o próprio entendimento do Tribunal pode evoluir sobre determinado tema.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público de aplicação de multa por embargos protelatórios, tenho que não se encontram caracterizados os pressupostos para tal penalidade.

Embora os embargos de declaração não merecessem acolhimento, por não apontarem efetivamente vícios na decisão embargada, não vislumbro manifesta intenção protelatória na sua oposição, mas sim o exercício do direito de recorrer, ainda que por via inadequada.

Os embargantes, assistidos pela Defensoria Pública, exercitaram o contraditório e ampla defesa, em face de situação que envolve direito fundamental à moradia de pessoas em condição de vulnerabilidade, circunstância que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação da legislação ambiental, como bem destacado no acórdão, merece a devida consideração para fins de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, por não vislumbrar a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

Indefiro
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ou por embargos protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025